Tribunal: TJPA
Processo: 0013823-25.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013823-25.2015.8.14.0301
APELANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

APELADO: SILVANA CRISTIA CASCAES DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO:

APELAÇÃO (198) Nº: 0013823-25.2015.8.14.0301
APELANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
Advogado(s): FABIO RIVELLI
APELADO: SILVANA CRISTIA CASCAES DAS NEVES
Advogado(s): THALES KEMIL PINHEIRO VICENTE, FABIO BARCELOS MACHADO
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
.

EMENTA: APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA.
PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO AO RECURSO PARA A EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO
.

VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE TOLERÂNCIA ESTIPULADA.

LIMITE DE 180 DIAS. EFETIVO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA FIXADO. CABÍVEIS OS LUCROS CESSANTES PLEITEADOS

À PARTIR DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS, ATÉ A DATA CONSTANTE NO TERMO DE ENTREGA, QUE É A EFETIVA TRANSFERÊNCIA AO COMPRADOR
. PREJUÍZO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE PARA, ESTIPULAR O INÍCIO DA MORA DO APELANTE EM JANEIRO DE 2014.
À UNANIMIDADE

Recurso conhecido e provido em parte
.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores e os Juízes Convocados, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto, tudo nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO:

APELAÇÃO (198) Nº: 0013823-25.2015.8.14.0301
APELANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
Advogado(s): FABIO RIVELLI
APELADO: SILVANA CRISTIA CASCAES DAS NEVES
Advogado(s): THALES KEMIL PINHEIRO VICENTE, FABIO BARCELOS MACHADO
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
em face de sentença (ID. 942540, fls. 211/217) proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou parcialmente procedente os pedidos da autora
SILVANA CRISTIA CASCAES DAS NEVES
na Ação de Reparação por Perdas e Danos com pedido de Tutela Antecipada e Reparação por Danos Morais.

A sentença recorrida possui o seguinte comando final:

“(...)Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido do autor, somente, para condenar o réu a pagar ao comprador uma indenização por lucros cessantes, sendo que no período de julho a dezembro de 2013, deve corresponder aos valores gastos com aluguel, conforme recibos anexados aos autos e no período de janeiro de 2014 a junho de 2015 no valor equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel devidamente atualizado, ambas acrescidas de correção monetária pelo IGP M desde a data em que o valor foi pago e/ou seria devido e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (constituição em mora), por conseguinte, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, as partes a pagarem as despesas em partes iguais, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 86, caput do Código de Processo Civil, ante a sucumbência recíproca. Entretanto, suspendo a exigibilidade da parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita (...)”

Em suas razões recursais (ID. 942542, fls. 233/249)
, alega ausência de interesse de agir, posto que o contrato prevê multa pelo atraso na entrega do imóvel prometido à razão de 0,5% ao mês a ser pago de uma só vez a contar da entrega da unidade, não havendo assim necessidade de tutela jurisdicional uma vez que o direito poderia ter sido resolvido na esfera administrativa. Diante disso, requer que seja aplicado efeito translativo, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Defende, a legalidade da cláusula contratual de tolerância que estabeleceu a possibilidade de prorrogação do prazo de entrega em 180 (cento e oitenta) dias.

Argui que a fixação de lucros cessantes não pode ser presumida, sendo indispensável a demonstração de efetivo potencial de renda que a parte deixou de aferir em virtude de não dispor do bem naquele período, inexistindo dano material.

Por fim, sustenta que em caso de deferimento dos lucros cessantes, que este seja condenado a ressarcir até a data de expedição do habite-se, cessando após isso.

Pleiteia assim pelo provimento do recurso em análise
.

A recorrida apresentou contrarrazões (Id. 942543, fls. 257/261), pugnando pela confirmação da sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

Ato contínuo, o apelante peticionou (Id 942545) requerendo a extinção do presente feito ante o deferimento do pedido de recuperação judicial.

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID. 1022481, fl. 383).

É o relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e com preparo regular
(ID. 942542, fls. 250/252)
. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo conhecimento do recurso, passando à sua análise.

PRELIMINAR DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL ARGUIDA PELA APELANTE.

Prima face, não prospera o pedido de suspensão e/ou extinção da presente ação em face das empresas apelantes terem entrado em recuperação judicial.

Com efeito, aplica-se ao caso as disposições do artigo 6º, parágrafo 1º, da Lei 11.101/2005, que estabelece que o processo de recuperação não suspende as ações indenizatórias ilíquidas, com valores a serem apurados. Senão vejamos:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

§ 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

Ante tais fatos, rejeito a preliminar arguida e,
passo ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal nos seguintes pontos: ausência de interesse de agir, posto que o contrato prevê multa pelo atraso na entrega do imóvel prometido à razão de 0,5% ao mês a ser pago de uma só vez a contar da entrega da unidade não havendo assim necessidade de tutela jurisdicional, uma vez que o direito poderia ter sido resolvido na esfera administrativa, devendo ser atribuído efeito translativo ao recurso e, o feito ser extinto sem resolução do mérito;

à legalidade da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias; a impossibilidade de fixação de lucros cessantes; sustenta que em caso de deferimento dos lucros cessantes, que este seja condenado a ressarcir até completar o
PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO AO RECURSO PARA A EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO.

No que concerne à alegação ausência de interesse de agir da parte agravada para o ajuizamento da ação originária, em virtude de não ter procedido com o requerimento administrativo d
a multa contratual pelo atraso na entrega da obra, correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel, no prazo de 05 (cinco) dias da sua entrega, junto à apelante, entendo que não merece prosperar, pelos motivos a seguir aduzidos.

Inicialmente, é necessária a transcrição do item XXII da Cláusula Sexta do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel (Id. 942529, fl. 29) o qual dispõe:

CLÁUSULA SEXTA – ENTREGA DO IMÓVEL E CONSTRUÇÃO

(...)

XXII – Fica pactuado que se a PROMITENTE VENDEDORA não concluir as obras do empreendimento até a data estipulada no ITEM 5, da folha de rosto, adicionado ao prazo de carência/tolerância descrito no subitem VII, acima, desta cláusula, pagará ao (à) (aos) (às) PROMISSÁRIO (A) (OS) (AS) COMPRADOR (A) (ES) (AS), à título de pena convencional, uma multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor pago à época pelo (s) (a) (as) PROMISSÁRIO (A)(OS)(AS) COMPRADOR (A)(ES)(AS) por mês ou fração de atraso, sendo que o eventual valor apurado, somente será exigível 5 (cinco) dias úteis após a entrega da unidade.

In casu
, considerando que a relação jurídica de direito material firmada entre as partes ora litigantes é de consumo, a disposição contratual ao norte deve ser contemplada à luz do princípio da interpretação mais favorável das cláusulas contratuais ao consumidor.

Partindo-se, pois, dessas premissas, vislumbro que a cláusula mencionada alhures condiciona o requerimento administrativo da multa pelo atraso na obra à efetiva entrega do imóvel, fato que se afigura duplamente desproporcional, pois além de atentar contra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, obriga o consumidor a aguardar a conclusão do objeto contratual - que pode tardar excessivamente, ou sequer acontecer - ocasionando-lhe prejuízos imensuráveis.

Nesse sentido, eis o precedente desta Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU OBRIGAÇÃO DE PAGAR, COMINANDO MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO MULTA CONTRATUAL POR ATRASO DE OBRA - ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR PEDIDO DE EFEITO TRANSLATIVO IMPERTINENTE INTERESSE DA AUTORA EM MITIGAR APLICAÇÃO DE PRAZO PREVSITO EM CLAUSULA CONTRATUAL ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO PRAZO POR SE TRATAR DE PERIODO RAZOÁVEL E COMPATIVEL COM O MERCADO IMPERTINENCIA PRAZO QUE PREJUDICA A ADQUIRENTE DO IMOVEL DE MODO EXPRESSIVO POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO SITUAÇÃO DE FATO EM QUE O PRAZO JÁ SE CONSUMOU DECISÃO MANTIDA QUANTO A MITIGAÇÃO DO PRAZO DE OFICIO AFASTADA A APLICAÇÃO DA MULTA DIARIA POR DESCUMPRIMENTO DADA A INCOMPATIBILIDADE DO SISTEMA DE ASTREINTES COM OBRIGAÇÃO DE PAGAR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Decisão de piso que determinou o depósito da multa contratual por atraso de obra sob pena de multa diária, por descumprimento;
2. Alegação da construtora agravante falta de interesse de agir, diante da possibilidade de pagamento administrativo, após 5 dias da entrega. Impertinente. Tratando-se de pedido para afastamento de referido prazo, há todo interesse da autora, ora agravada em ter o provimento jurisdicional para mitigação do prazo. Inviável o feito translativo pleiteado; 3. Tratando-se de relação de consumo, impor à agravante a efetiva entrega da obra e o transcurso de mais 5 dias, para proceder ao pagamento da multa que se estabelece em razão do atraso, é beneficiar a empresa que deixou de cumprir com o prazo de entrega, pelo seu próprio descumprimento
; 4. Do lado da agravada, por ser parte hipossuficiente, não se lhe pode imputar o ônus da demora, sendo pois o pagamento da multa, forma de mitigar o prejuízo decorrente da demora; 5. No mais, in casu, a obra fora entregue, no curso do feito, decorrendo, portanto, muito mais de 5 dias e, inexistindo, portanto, razões para reformar a sentença;

6.

No que tange às astreintes, em caso de descumprimento da decisão, afasto, de ofício a sua incidência, vez que no caso vertente trata-se de obrigação de pagar, podendo, em caso de inadimplemento, a compensação deverá ser feita através da aplicação de juros moratórios, ou, eventualmente, penhora de valores em contas bancárias pelo sistema BACENJUD ou ainda de

bens.

7.

Recurso Conhecido e Improvido. Multa cominada em caso de descumprimento afastada de ofício. Manutenção das demais disposições da decisão agravada. (2017.02314776-10, 176.089, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-30, Publicado em 2017-06-06). Grifei.

Com base no entendimento exposto alhures, também não merece acolhida o pedido para a aplicação da cláusula penal convencionada por ser mais desfavorável ao consumidor, pois o obriga a aguardar a conclusão do objeto contratual para requerer o ressarcimento.

Ainda é importante frisar que na sentença foi determinado o pagamento do lucro cessante, por conseguinte não há cumulação com a multa moratória.

DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE TOLERÂNCIA ESTIPULADA. VALIDADE.

LIMITE DE 180 DIAS. DO EFETIVO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA FIXADO.

Verifica-se do
contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes
(Id 942528, fls. 21/33) a estipulação expressa, na clausula 5, do prazo de entrega do empreendimento para o dia
30/06/2013
(fl. 21), em seguida, na cláusula VII (fl.28), há previsão
do

prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias
para a conclusão das obras.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu reiteradas vezes acerca da validade da clausula de tolerância desde que estipulada no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.
CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS
. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO.

1. Sob a égide do CPC/73, era firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a comprovação da tempestividade do recurso especial, em decorrência de feriado local ou de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem que implique prorrogação do termo final para sua interposição, pode ocorrer posteriormente, em sede de agravo regimental. Precedentes do STF e do STJ."(AgRg no AREsp 137.141/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2012, DJe 15/10/2012).

2. No presente caso, o agravante comprovou nos embargos de fls. 465-472 que o Provimento 2297/15 TJSP determinou a suspensão do expediente forense e dos prazos processuais no período de 20/12/2015 a 17/01/2016. Por conseguinte, o recurso especial interposto no dia 21/01/2016 é tempestivo.

3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, apesar de não considerar abusiva a cláusula de tolerância, deve-se respeitar o prazo máximo de 180 dias para fins de atraso da entrega da unidade habitacional, sob pena de responsabilização.

4. "Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador" (EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 22/05/2018).

5. A Segunda Seção do STJ definiu, em sede de repetitivo, a seguinte tese: "validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem" (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

6. Na hipótese, destacou o acórdão recorrido que "Ao que consta o imóvel foi adquirido em stand de vendas do próprio empreendimento, com utilização de contrato padrão, sem especificação dos serviços de assessoria efetivamente prestados, nem indícios de que tenha sido dada ao consumidor a opção de escolher a contratação de outro corretor".

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1737415/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019) – grifo nosso.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.
PRAZO DE TOLERÂNCIA FIXADO EM DIAS ÚTEIS. VALIDADE. LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS
. JULGADO ESPECÍFICO DESTA CORTE SUPERIOR. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. "JUROS NO PÉ". INCIDÊNCIA DURANTE O ATRASO DA OBRA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA QUESTÃO FEDERAL CONTROVERTIDA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.

1. Controvérsia acerca da validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis na venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária.

2. Fluência dos prazos em dias corridos no âmbito do direito material, conforme regra geral prevista no art. 132 do Código Civil.

3. Possibilidade, contudo, de as partes convencionarem regras diversas de contagem de prazos.

4. Validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis em promessa de compra e venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária.

5
. Limitação, contudo, do prazo ao equivalente a 180 dias corridos, por analogia ao prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei 4.591/1964 e 12 da Lei 4.864/1965). Julgado específico desta Turma.

6. Presunção de ocorrência de lucros cessantes em virtude do atraso na entrega da obra, dispensando-se prova de prejuízo. Precedentes.

7. Ausência de indicação da questão federal controvertida, no que tange à alegação de validade da cobrança de "juros no pé" durante o período de atraso da obra. Óbice da Súmula 284/STF.

8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1727939/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018) – grifo nosso.

Nesse diapasão, tenho que, no caso concreto, o prazo para entrega da obra era de
30/06/2013
acrescido da tolerância de 180 (cento e oitenta) dias permitido pela jurisprudência da corte superior, chegaria ao prazo final de
30/12/2013.

Sendo assim, conclui-se que, a partir de
Janeiro/2014
, a requerida/ora apelante encontrava-se em mora na entrega do imóvel em questão.

CONFIGURADO O ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CABÍVEIS OS LUCROS CESSANTES PLEITEADOS. PREJUÍZO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO DO STJ.

Desde que comprovado o descumprido do prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, sem que haja prova em contrário produzida pelo vendedor de que a mora contratual não lhe é imputável, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento predominante no sentido da existência de presunção de prejuízo do promitente-comprador e, consequente, cabimento da condenação por lucros cessantes sem a necessidade de
comprovação de que o consumidor efetivamente paga alugueres:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. DISPOSITIVOS LEGAIS INSUFICIENTES PARA FUNDAMENTAR A PRETENSÃO. SÚMULA Nº 284 DO STF. VALOR INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Consoante a jurisprudência desta Corte, a demora na entrega do imóvel na data previamente acordada resulta no dever de reparação por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo em que a vendedora permaneceu em mora, por presunção de prejuízo do promitente comprador. Precedentes.

3. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando há incompatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo contido no dispositivo legal apontado como descumprido. Incidência da Súmula nº 284 do STF.

4. A orientação firmada no âmbito do STJ é de que os valores fixados a título de danos morais, porque arbitrados com fundamento no arcabouço fático-probatório constante dos autos, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se irrisória ou exorbitante, o que não ocorre na hipótese vertente.

5. No caso de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. Precedentes.

6. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

7. Agravo interno não provido, com imposição de multa.

(AgInt no REsp 1801537/SP, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)– grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO À LEI 12.424/2011. INOVAÇÃO RECURSAL.

1. A Lei 12.424/2011 não foi aventada por ocasião do recurso especial, configurando-se, pois, inovação recursal, de forma que não há como conhecer do tema subjacente à citada lei.

2. A ausência da entrega do imóvel na data acordada no contrato, acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, havendo presunção do prejuízo.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1794104/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019) – grifo nosso.

Nesse sentido, entendo cabível o ressarcimento da apelada pelo que deixou de auferir do imóvel,
desde 30/01/2014
, data a partir da qual evidenciou-se a mora na entrega do bem em questão pela apelante
, afastando à
indenização por lucros cessantes, no período de julho a dezembro de 2013
.

DIES A QUO DOS LUCROS CESSANTES

Por fim, alega o apelante que a data do “habite-se” deve ser considerada como termo final para pagamento dos lucros cessantes.

Segundo a jurisprudência pátria, o termo final do prazo para entrega da obra não é a data do habite-se e sim a efetiva entrega do imóvel. Nesse sentido colaciono julgado:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS COM REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA POR ENVOLVER BANCO FEDERAL E POR ULTRAPASSAR O VALOR DE ALÇADA DO JEC. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS EMERGENTES. RESTITUIÇÃO DE LUCROS CESSANTES. CABIMENTO.
TERMO FINAL DO PRAZO PARA ENTREGA DA OBRA NÃO É A DATA DO HABITE-SE E SIM A EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL
. JUROS DE OBRA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. ATRASO NA ENTREGA DE ÁREA COMUM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DIFERENÇA DO VALOR DO IMÓVEL. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO DOS RECORRENTES/RÉUS E PROVIDO PARCIALMENTE DO RECORRIDO/AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-DF - RI: 07026149220158070016, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 25/08/2015, TERCEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 03/09/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Destarte, os lucros cessantes são devidos à partir da expiração do prazo de tolerância de 180 dias, até a
data constante no termo de entrega, que é a efetiva transferência ao comprador
, e
NÃO
a data do habite-se.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto para modificar a sentença vergastada, a fim de reconhecer
como válido o prazo 180 dias de tolerância para conclusão do empreendimento
; que o efetivo atraso na entrega do imóvel em litígio ocorreu somente a partir de
Janeiro/2014
;
afastando à
indenização por lucros cessantes, no período de julho a dezembro de 2013
,
no mais, mantida a sentença.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ________________ de 2020.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 09/06/2020